Tribunal: TJMT
Processo: 1006334-45.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006334-45.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Liminar, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), EDEGAR NERING - CPF: 772.042.989-34 (EMBARGANTE), VANDERLI APARECIDA LOPES NERING - CPF: 039.800.041-71 (EMBARGANTE), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), HELIX SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 04.365.017/0001-01 (EMBARGADO), IEDA MARIA PANDO ALVES - CPF: 123.288.568-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E
menta.

direito processual civil e direito civil. embargos de declaração em agravo de instrumento. impugnação à penhora. pequena propriedade rural. alegação de impenhorabilidade. ausência de omissão ou contradição. distinção entre cognição sumária e exauriente. insuficiência de prova da exploração familiar. rediscussão do mérito. embargos rejeitados
.

I. Caso em exame

Embargos de declaração
contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou impugnação à penhora incidente sobre imóvel rural, mantendo os atos expropriatórios. Os embargantes sustentam a existência de contradição e omissão no julgado, ao argumento de que o colegiado teria desconsiderado conjunto probatório anteriormente reputado suficiente para concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como deixado de apreciar elementos relacionados à exploração familiar do imóvel e à sua condição de única propriedade da entidade familiar.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se há contradição entre a decisão liminar concessiva de tutela recursal e o posterior julgamento de mérito do agravo de instrumento; e (
ii
) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar elementos probatórios relacionados à caracterização da pequena propriedade rural explorada pela família.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela recursal em sede liminar decorre de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, ao passo
que o julgamento definitivo do recurso resulta de cognição exauriente, realizada após análise aprofundada do conjunto probatório. A alteração do convencimento judicial entre esses momentos processuais não configura contradição interna apta a justificar embargos declaratórios
.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa à impenhorabilidade do imóvel rural, concluindo pela insuficiência dos elementos probatórios apresentados para demonstrar o efetivo exercício de atividade rural contínua e organizada pela entidade familiar, requisito indispensável à incidência da proteção constitucional da pequena propriedade rural
.

A ausência de menção individualizada a todos os dispositivos legais invocados pela parte recorrente não configura omissão, desde que a controvérsia tenha sido apreciada de forma integral e suficiente pelo órgão julgador
.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame da conclusão adotada no julgamento, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC
.

IV. Dispositivo e teses

Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento:

1.
A modificação do entendimento adotado em decisão liminar, após cognição exauriente no julgamento definitivo do recurso, não caracteriza contradição apta ao cabimento de embargos de declaração
.

2.
A ausência de enfrentamento individualizado de todos os argumentos e documentos apresentados pelas partes não configura omissão quando a decisão contém fundamentação suficiente e coerente para solução da controvérsia
.

3.
Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado à rediscussão do mérito da causa
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
EDEGAR NERING e VANDERLI APARECIDA LOPES NERING em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora incidente sobre imóvel rural matriculado sob o nº 2.458 do Cartório de Registro de Imóveis de Nova Ubiratã/MT, mantendo o prosseguimento dos atos expropriatórios.

Sustentam os embargantes a existência de contradição e omissão no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Alegam, em síntese, que o acórdão embargado desconsiderou o mesmo conjunto probatório anteriormente reputado suficiente na decisão liminar que deferiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Argumentam que o imóvel objeto da constrição constitui pequena propriedade rural explorada pela família, possuindo área inferior a quatro módulos fiscais, além de ser o único imóvel da entidade familiar.

Aduzem, ainda, que foram juntados aos autos laudo de constatação, registros fotográficos, notas fiscais de insumos agrícolas e título dominial expedido pelo INCRA contendo cláusula de exploração familiar. Requerem o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos infringentes, para reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel.

Em impugnação, HELIX SEMENTES E BIOTECNOLOGIA LTDA sustenta a inexistência de qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, afirmando que os embargos possuem caráter meramente infringente e buscam rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado. Defende que não há contradição entre a decisão liminar e o julgamento definitivo do recurso, porquanto proferidos sob distintos graus de cognição. Requer, ao final, a rejeição integral dos
aclaratórios
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

Os embargantes apontam a existência de contradição e omissão no acórdão embargado, sob o argumento de que o colegiado teria desconsiderado o conjunto probatório anteriormente reputado suficiente para concessão da tutela recursal, bem como deixado de apreciar circunstâncias relacionadas à origem do imóvel em assentamento rural do INCRA, à cláusula de exploração familiar e ao fato de constituir o único imóvel da entidade familiar.

Os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, ou ainda para corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios alegados.

No tocante à alegada contradição entre a decisão liminar anteriormente proferida e o acórdão embargado, observa-se que a tutela recursal foi deferida em sede de cognição sumária, própria das medidas de urgência, ao passo que o julgamento colegiado decorreu de cognição exauriente, após análise aprofundada do conjunto probatório constante dos autos.

Assim, a alteração do convencimento judicial por ocasião do julgamento definitivo do mérito recursal não caracteriza contradição interna apta ao manejo dos embargos declaratórios.

O acórdão embargado foi expresso ao consignar:

Embora a área do imóvel se enquadre no limite legal de pequena propriedade, os elementos probatórios apresentados mostram-se frágeis e insuficientes para demonstrar o efetivo exercício de atividade rural contínua e organizada pela família.

E ainda:

Laudo unilateral, registros fotográficos esparsos e indícios de ausência de manejo produtivo não são aptos a comprovar a exploração familiar exigida pela norma constitucional.

Além disso, o acórdão também consignou que:

O ônus de comprovar a exploração direta do imóvel pela entidade familiar incumbe ao executado.

Portanto, a matéria central devolvida ao colegiado foi devidamente enfrentada, tendo o órgão julgador concluído, de forma fundamentada, pela insuficiência do conjunto probatório apresentado pelos agravantes para comprovação do requisito subjetivo necessário ao reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Também não prospera a alegação de omissão.

Ainda que não tenha havido manifestação individualizada acerca de todos os argumentos e documentos mencionados pelos embargantes, notadamente quanto à origem do imóvel em assentamento rural do INCRA, à cláusula de exploração familiar e ao fato de constituir único imóvel da família, o acórdão apreciou suficientemente a controvérsia jurídica posta em julgamento, firmando conclusão expressa acerca da ausência de comprovação robusta da exploração familiar do imóvel.

O julgador não
está
obrigado a rebater um a um todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que apresente fundamentação apta a solucionar a controvérsia, como efetivamente ocorreu na hipótese dos autos.

O que se verifica, em verdade, é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

A

jurisprudência do
c.
Superior Tribunal de Justiça estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Tais embargos não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo com a decisão tomada, pois visam unicamente sanar vícios do julgado:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2436416/MS, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024,
DJe
15/08/2024).

Portanto, se a embargante pretende rediscutir as razões do acórdão, o recurso adequado não são os embargos de declaração.

Por fim, ressalto que, na hipótese de embargos declaratórios para fins de prequestionamento das questões legais e/ou constitucionais, é pacífico o entendimento de que não é cabível a oposição de embargos de declaração caso não estejam presentes os pressupostos específicos dessa modalidade integrativa do julgado.

Para fins de prequestionamento,
não é necessária a menção expressa aos dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido apreciada fundamentadamente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
(STJ,
AgInt
no REsp n. 1.819.085/SP,Rel.Min.Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/6/2020,
DJe
de 10/6/2020).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026